Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-33.2022.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000974-33.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VOLNEI JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 038.746.501-46 (APELADO), THAIS SILVA ESQUIAPATI - CPF: 008.920.711-41 (ADVOGADO), ILDO ALBERTO BATTISTI - CPF: 313.499.199-34 (APELANTE), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), IVAN JUNIOR LIESBINSKI - CPF: 030.448.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para revogar a penhora sobre 1/3 do crédito proveniente de contrato de compra e venda de imóvel rural. A sentença reconheceu a titularidade parcial do embargante e afastou a constrição sobre sua quota-parte.

O recurso.
A parte apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a instrução foi indevidamente encerrada.

Fato relevante.
A produção de provas testemunhal e documental havia sido deferida, mas foi revogada na audiência de instrução.

A decisão recorrida.
Sentença que reconheceu a titularidade exclusiva do crédito ao embargante e revogou a penhora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação das provas deferidas, sem pedido da parte, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a titularidade do crédito poderia ser reconhecida sem produção de provas.

III. Razões de decidir

3. As provas haviam sido deferidas expressamente em saneamento, e a audiência de instrução estava designada.

4. A decisão que rejeitou os embargos de declaração também suprimiu, de forma imotivada, a fase probatória.

5. A controvérsia envolve fatos que exigem produção de prova testemunhal e documental para adequada resolução.

6. A revogação da instrução processual configurou cerceamento de defesa e
reformatio in pejus
, vedada em prejuízo do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“1. A supressão imotivada de provas previamente deferidas configura cerceamento de defesa. 2. A discussão sobre titularidade de crédito exige produção de provas quando os fatos são controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos

legais citados na decisão.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência citada na decisão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiros
julgados procedentes
para:

“...
confirmar a tutela provisória anteriormente concedida, e revogar qualquer constrição realizada sobre a quota parte do embargante, no equivalente a 2.666,66 (
duas mil seiscentos e sessenta e seis vírgula
sessenta e seis) sacas de soja, ou seja, 1/3 (um terço) do saldo com pagamento previsto 30 de março de 2022.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85, caput, do Código de Processo Civil), que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º, considerando o grau de zelo do procurador da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais.
”

O apelante
suscita preliminar de Nulidade da Sentença ante Cerceamento de Defesa uma vez que
, segundo alega, o magistrado deferiu a produção de prova documental e testemunhal, mas
em audiência de instrução revogou essa decisão e julgou antecipadamente o feito.

No mérito,
defende a existência de solidariedade
ativa entre

o apelado e o executado
e a indivisibilidade da
obrigação
.

Afirma que essa solidariedade se confirma com o fato de o apelado ter
entregado
um veículo
para amortizar a dívida executada
, o que
implica na observação da Teoria da Aparência
.

Pede que
prevaleça a intenção sobre a literalidade do negócio jurídico
.

Questiona a gratuidade concedida ao apelado.

Pugna pela
concessão de justiça gratuita
e provimento do Recurso a fim de determinar a manutenção da penhora
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de
Terceiro opostos
em razão d
e
penhora incidente sobre parte de crédito decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural (Id nº 78145482), firmado entre os vendedores — dentre eles o embargante
/apelado
— e a empresa adquirente, cujo pagamento se daria por meio de 7.863 sacas de soja.

A constrição judicial (Id nº 84498132) alcançou a totalidade do crédito, sem observar a divisão contratual proporcional entre os vendedores, levando o embargante a sustentar ser titular exclusivo de 1/3 da obrigação.

O juízo de origem julgou procedentes os Embargos, reconhecendo a titularidade parcial e a nulidade da penhora.

PRELIMINAR – JUSTIÇA GRAUITA

O ape
lante pede os benefícios da justiça gratuita e comprova sua hipossuficiência com o documento de Id n.
315448872
.

Assim, não existindo nos autos nada que
se oponha a essa declaração,
necessário o deferimento d
a gratuidade.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de Nulidade da Sentença ante Cerceamento de Defesa uma vez que, segundo alega, o magistrado deferiu a produção de prova documental e testemunhal, mas em audiência de instrução revogou essa decisão e julgou antecipadamente o feito.

O magistrado determinou no Id n.
309691536
a intimação das partes para informar as provas que pretendiam produzir
, indicando o objetivo da sua realização.

No Id n.
309691539
o apelante
declarou que pretendia produzir prova testemunhal, o que foi

expressamente deferido

da decisão de saneamento do feito (Id n.
309691542
)
e a data
da audiência de instrução
foi nesse momento designada para
21/6/2023.

Desse
decisum
o
apelante
opôs Embargos de Declaração questionando
a justiça gratuita deferida ao apelado
e arguindo omissão no deferimento das provas já que não teria sido
delimitada a questão de fato e a controvérsia a ser dirimida pelas testemunhas
, além de não ter apreciado o pedido de prova documental,
mais especificamente,
a intimação dos terceiros para que juntassem aos autos os comprovantes de pagamento
da parcelas anteriores
a fim de atestar as alegações de solidariedade.

O apelado se manifestou a respeito desse Recurso no Id n.
309691555
.

Apenas
no dia desi
gnado para a audiência de Instrução e Julgamento é que esses Embargos foram apreciados
e, rejeitados, contudo, na mesma decisão, a juíza entendeu que
as produção
de provas testemunhais e documentais anteriormente deferidas eram “prescindíveis”
e determinou o encaminhamento dos autos para julgamento antecipado da lide (Id n.
309691557
).

Nota-se que não houve pedido
para essa finalidade, muito ao contrário, o p
leito f
oi
no sentido de
delimitar
as matérias de fato que seriam objeto d
as provas
cuja necessidade foi reiterada nos Embargos de Declaração
.

Contudo,
no mesmo momento que os Aclaratórios foram rejeitados,
foi também cancelada possibilidade de produzir provas
o que piorou
a situação do então embargante, caracterizando
reformatio in pejus
o que é
vedado.

Ademais,
a controvérsia
(
se o
apelado
detinha ou não direito exclusivo sobre o crédito penhorado
)
é eminentemente fática e depende da elucidação das circunstâncias em que se deu a execução do contrato e eventual recebimento de parte do pagamento por outro meio. Tais elementos não podem ser comprovados apenas
por documentos, sendo necessária a oitiva das partes envolvidas e das testemunhas indicadas.

Desse modo, evidencia-se a nulidade dessa decisão
e, por conseguinte, da sente
nça, impondo-se
a restauração da possibilidade de produção de provas
.

Acolho a preliminar.

Quanto à justiça gratuita deferida ao apelado,
o apelante não demonstrou
alteração da capa
cidade financeira do apelado
que justifique a revogação da
gratuidade
,
impondo-se sua manutenção.

Pelo exposto, concedo a justiça gratuita ao
apelante, mantenho a gratuidade concedida ao apelado e

dou pro
vimento
ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de promover a instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025